Tribunal: TJMT
Processo: 1036490-68.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036490-68.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Licença-Prêmio, Férias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CELSO JOSE RONDON - CPF: 176.047.611-00 (JUIZO RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), CELSO JOSE RONDON - CPF: 176.047.611-00 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — LICENÇA-PRÊMIO – FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – CONVERSÃO EM ESPÉCIE – SERVIDOR APOSENTADO – CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovado que o servidor aposentado não usufruiu as vantagens que adquiriu durante a atividade no serviço público, a Fazenda Estadual deve indenizá-lo em pecúnia.

A conversão da licença-prêmio em espécie não pode ser considerada como acréscimo de patrimônio, porquanto tal verba não se refere ao produto do trabalho do servidor público, mas substituição de direito não usufruído, caracterizando-se como uma recompensa extraordinária com natureza indenizatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais, movida por
Celso José Rondon
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado ao pagamento do valor integral correspondente a conversão em pecúnia da licença prêmio e férias proporcionais, com o respectivo terço constitucional.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009 (id. 83549551).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id. 84048960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Reexame Necessário, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais, movida por
Celso José Rondon
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado ao pagamento do valor integral correspondente a conversão em pecúnia da licença prêmio e férias proporcionais, com o respectivo terço constitucional.

O ato sentencial assim dispõe:

(...)
Com estas considerações, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e condeno o
ESTADO DE MATO GROSSO
a pagar ao autor,
CELSO JOSE RONDON
, o valor integral correspondente a conversão em pecúnia da
licença prêmio
referente aos quinquênios de
31/07/2005 a 30/07/2010
(proporcional) e
31/07/2010 a 30/07/2015;
e
férias proporcionais
relativas ao período aquisitivo de
31/07/18 a 13/09/18
, com o respectivo terço constitucional, sem incidência do imposto de renda, em virtude de sua natureza indenizatória, na linha das súmulas 125 e 136 do STJ.

Sem custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01,

que favorece o réu.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante dispõe o art. 85 do Código de Processo Civil.

Esta sentença está sujeita a reexame necessário, de modo que, não interposta a apelação no prazo legal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do artigo 496, inciso I, §1o, do CPC
(...).

A decisão posta em reexame não merece reforma.

A parte Requerente foi servidor público obtendo por comando legal direito a usufruir de licenças prêmio e férias, que em razão da necessidade do serviço não pode desfrutar.

Isto posto, destaco que esta questão é bastante simples, uma vez que cinge-se ao dever de ter revertido em pecúnia os benefíc
ios correspondentes às férias e licenças-prêmio não gozadas quando em atividade e não computadas para fins de aposentadoria.

A jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, a qual demonstra ser cabível a conversão em pecúnia das referidas verbas, vejamos:

(...) É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, em razão do serviço público, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Agravo desprovido. (AgRg no REsp 1116770/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTATURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 09/11/2009).

É nesse mesmo sentido, a diretriz do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — MILITAR INATIVO — RESERVA REMUNERADA — LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE — FÉRIAS — PAGAMENTO — NECESSIDADE.

Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, por reserva remunerada, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão

em moeda é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.(Apelação / Remessa Necessária 103213/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018).

(...) É cabível a conversão pecuniária das licenças-prêmios não usufruídas e não averbadas para fins de aposentadoria, se demonstrado pela autora o efetivo exercício do serviço público e o prazo de cinco anos ininterruptos.

Ap, 126017/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data da publicação no DJE 03/12/2014).

(...) É cabível a conversão pecuniária das licenças-prêmios não usufruídas e não averbadas para fins de aposentadoria, se demonstrado pela autora o efetivo exercício do serviço público e o prazo de cinco anos ininterruptos.

(ReeNec, 112591/2013, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/08/2014, Data da publicação no DJE 18/08/2014).

Igualmente, na mesma esteira, é o seguinte julgado do Colendo Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – LICENÇA-PRÊMIO – FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – CONVERSÃO EM ESPÉCIE – SERVIDOR APOSENTADO – CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – POSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Comprovado que o servidor aposentado não usufruiu as vantagens que adquiriu durante a atividade no serviço público, a Fazenda Estadual deve indenizá-lo em pecúnia.

2 - A conversão da licença-prêmio em espécie não pode ser considerada como acréscimo de patrimônio, porquanto tal verba não se refere ao produto do trabalho do servidor público, mas substituição de direito não usufruído, caracterizando-se como uma recompensa extraordinária com natureza indenizatória.

(Apelação / Remessa Necessária 69211/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017).

Destarte, é cabível a conversão em pecúnia de licença-prêmio e das férias não desfrutadas em época própria, mas adquirida antes da passagem do servidor público para a inatividade, tendo em vista o princípio da vedação do enriquecimento ilícito.

Portanto, assiste razão a parte Requerente, haja vista a pretensão encontrar-se em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, em reexame necessário,
ratifico
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022